Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700112-28.2025.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SHEILA VIEIRA DE QUEIROZ NASCIMENTO RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência do interesse de agir (art. 485, inciso VI, do CPC. A recorrente sustenta que apesar de ter sido autorizada a cirurgia, o INAS teria informado que o prazo para realização de procedimentos de alta complexidade seria de 21 dias úteis; requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizada a realização de procedimentos cirúrgicos de coluna no prazo de até 48 horas, sob pena de agravamento da condição física da recorrente e possibilidade de incapacidade definitiva. Requer a gratuidade de justiça. DECIDO Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, posto que a Agravante é representada pela Defensoria Pública. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. A princípio, cabe ressaltar que a recorrente está acometida por “quadro crônico de dores cervicais com irradiação para membros superiores” com possibilidade de “perda da função neurológica e incapacidade definitiva” (ID 70370203 – Pág. 19): Como se observa, os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC estão presentes, notadamente a probabilidade do direito – diante da ausência de controvérsia quanto à necessidade dos procedimentos cirúrgicos e da comprovação de que a recorrente é beneficiária do plano de saúde (ID 70370208), assim como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a urgência na realização das cirurgias. Ademais, não inexiste ausência de interesse de agir no presente caso considerando que o INAS afirmou que o procedimento estaria autorizado desde 13/02/2025 e que seria necessário aguardar o prazo de 21 dias úteis para a realização de procedimentos de alta complexidade, nos termos do art. 19, inciso X, do Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde – GDF SAÚDE e da ANS; entretanto, o prazo estipulado pelo plano de saúde já transcorreu e até a presente data (01/04/2025) não há notícia nos autos de que os procedimentos já foram realizados; logo, inexiste ausência do interesse de agir apta a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, notadamente quando se está diante de patologia degenerativa que pode acarretar a perda de função neurológica e incapacidade definitiva (ID 70370203 – Pág. 19). Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal que forneça à recorrente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, os procedimentos cirúrgicos junto com os materiais necessários prescritos pelo médico responsável, conforme relatório médico de ID 70370203 (Págs. 18/19), sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intimem-se as partes. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações do juízo processante. Intime-se o Ministério Público. Brasília/DF, 1 de abril de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora